Tribunal: STF
Processo: RE 1589917
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. DEFICIÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário movido pelas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional contra acórdão que dispôs:

“PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO. ALEGAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. TÍTULO EXIGÍVEL. SENTENÇA NA EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
O recurso busca reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, reconhecendo a exigibilidade do título executivo judicial.
O recorrente alega que o título não pode ser exigido, pois foi fundado em dispositivo reconhecido como inconstitucional, com base no art. 535, III, § 5º, do CPC, que possibilita impugnação ao cumprimento de sentença pela Fazenda Pública, bem como a aplicação dos Temas 100 e 360 da Repercussão Geral.
A decisão de execução deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois o dever do estado em restituir parcelas descontadas da remuneração do autor foi fundamentado em Lei Complementar Estadual nº 432/2020 que acabou por reforçar a tese de constitucionalidade da exação, que não poderia ser aplicada por força do princípio da anterioridade nonagesimal, e na Lei federal nº 13.954/19, esta sendo considerada inconstitucional com relação à fixação das alíquotas, e reconhecendo inconstitucional as cobranças de tais contribuições realizadas antes de janeiro/2021, além de que a sentença transitou em julgado em 25 fev 2022.
Destaco trechos da decisão:
‘O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.022 o cabimento de embargos de declaração para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e corrigir erro material.
No caso, não verifico nenhuma omissão, obscuridade ou contradição, já que na sentença foram lançados argumentos claros e coerentes para a resolução do mérito da ação, no entanto, irresignada, a demandada discorda da decisão, apresentando nos presentes embargos argumentos contrários ao que foi decidido por este juízo.
Deve-se esclarecer, ainda, que, não obstante a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei Federal n.º 13.954/2019, pelo Plenário do STF (RE 1338750 ED-SEGUNDOS / SC - Tema 1.177 da repercussão geral), no presente caso não se aplica o art. 535, III, §§ 5º e 6º, do CPC, nem a tese fixada no Tema 100, com repercussão geral, do STF, uma vez que o título executivo não está fundado em lei declarada inconstitucional, ao contrário, surgiu da inconstitucionalidade da cobrança da contribuição em questão, reconhecida pelo STF no julgamento do RE 1.338.750 ED-SEGUNDOS/SC, o que corrobora a tese vencedora nestes autos.
Assim a modulação não atinge os casos que em já houve trânsito em julgado.’
Discordo do voto do eminente relator e voto, pois, pela manutenção da sentença, negando provimento ao recurso, mantendo a sentença, por seus próprios fundamentos, com condenação do recorrente em honorários 20% sobre o valor da execução.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui a repercussão geral da matéria e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação ao artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal.

É o relatório. DECIDO.

O recurso não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, vê-se deficiência na fundamentação da repercussão geral. Ressalto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral. Faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e do artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, tendo se limitado a afirmar que o Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, considerados os Temas 100 e 360.
Ao assim discorrer, o polo recorrente não adentrou na exposição acerca da repercussão geral da controvérsia específica da lide, qual seja, a atinente à aplicabilidade da modulação dos efeitos da tese do Tema 1.177 de Repercussão Geral, diante das especificidades do caso, e, inclusive, às questões da observância da anterioridade nonagesimal na cobrança da exação e da subsunção da hipótese dos autos ao disposto no artigo 535, inciso III, § 5º, do CPC, para desconstituição do título executivo judicial.
A propósito desse pressuposto recursal, a Suprema Corte, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:

“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”

Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido, destaco:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, caso fixados honorários advocatícios pelas instâncias a quo, seu valor será majorado em 10% (dez por cento) em face do polo recorrente, ex vi artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos seus §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente